Tribunal: TJSP
Processo: 1031348-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031348-07.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031348-07.2019.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO 1031348-07.2019.8.26.0114
APELANTE Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APELADA Companhia Jaguari de Energia
COMARCA Campinas 3a Vara Cível
VOTO No 38.017
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora
que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da
corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa,
sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite
anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no
serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a segurada em
razão de danos causados a equipamentos por oscilação da energia elétrica.
A autora apela e pede seja julgada procedente a ação.
Para tanto a apelante assevera que os documentos
apresentados eram suficientes para comprovar que os danos causados aos
equipamentos elétricos da seguradora decorreram de oscilação de energia
elétrica e, portanto, possuíam nexo causal com o serviço prestado pela
concessionária.
A propósito a recorrente afirma que era descabido dela
se exigir que preservasse os aparelhos elétricos por tanto tempo para que fosse
realizada pericial judicial que, aliás, se mostrava desnecessária.
Ao lado disso ela aponta que a responsabilidade da
concessionária era do tipo objetiva, destarte, não se fazia preciso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031348-07.2019.8.26.0114 -Voto no
3
demonstração de sua culpa pelo ocorrido, bastando a demonstração do dano e
do nexo causal para que lhe fosse imputado o dever de indenizar.
Por fim, a apelante sustenta que ao caso se aplicava o
Código de Defesa do Consumidor que prevê a responsabilidade objetiva dos
fornecedores e a inversão do ônus da prova e a isso acrescenta que mesmo a luz
do artigo 373 do Código de Processo Civil a recorrida não se desincumbiu de seu
ônus probatório.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a autora
indenizou sua segurada pelos danos sofridos por equipamentos elétricos em
razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela demandada.
Note-se que o fato de a segurada não ter reclamado o
ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como permitia a
Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à indenização, nem dizer
inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção da consumidora
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido por
sua seguradora, tendo ela aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso XXXV da
Constituição da República o exercício do direito de ação nem se condiciona à
prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data do sinistro, individualizavam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031348-07.2019.8.26.0114 -Voto no
4
equipamentos danificados e atribuíam os danos a “sobrecarga elétrica” e
“variação de tensão” (fls. 29).
A rigor motivo algum havia para se colocar em dúvida a
veracidade daquelas informações, a tanto não bastando a só particularidade de
se cuidarem de documentos elaborados no interesse da própria segurada.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ocorreu especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Tal revelação era fundamental à procedência da ação,
cabendo lembrar que conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar que os
aparelhos da segurada foram danificados por oscilação da corrente elétrica
externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que inocorreu irregularidade
daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na rede elétrica externa,
que abastecia o imóvel.
Daí se mostrar despicienda nesse contexto evocação
da figura da inversão do ônus da prova, medida que seja pela lei comum (artigo
373 § 1o do CPC), seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso VIII do CDC), só se
justifica quando a parte esteja compreensivelmente impossibilitada de produzir
prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte em
caso similar:
“Agravo de instrumento. Ação regressiva. Inversão do
ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que deduz pretensão
alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade. Alegação desprovida
de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031348-07.2019.8.26.0114 -Voto no
5
prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida. Recurso não provido.” (AI
2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken).
Como se viu, a revelação de que a oscilação ocorreu
na rede elétrica externa era fundamental, eis que sem isso não se podia dizer que
aqueles danos foram causados por falha do serviço prestado pela ré.
De lembrar que, como é de conhecimento comum,
queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer também em face de
uma imensa gama de problemas na rede interna do imóvel, assim como por falha
dos receptores de energia dos próprios aparelhos, ocorrências absolutamente
estranhas à atuação da concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater hipótese aventada pela autora havia o
fato de a ré ter informado na contestação que não houve, naquelas datas, registro
de oscilação da corrente elétrica na rede externa (fls. 82).
A informação da demandada não podia ser desprezada
porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia uso de sistema
auditado que registrava automaticamente as anormalidades que viessem a
ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela informação.
De se anotar que o exame pericial dos aparelhos ou
mesmo a vistoria dos imóveis àquela altura não permitiria aferir a causa primária
do problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem elétrica.
Daí nem se poder a esta altura cogitar de devolver os
autos à origem para complementação da prova por meio da realização de perícia.
Nesse
contexto,
pois,
forçoso
era
reconhecer
inocorrente o nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré, o que impunha
julgar improcedente a ação.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031348-07.2019.8.26.0114 -Voto no
6
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a prova do
nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Em suma, nenhum reparo a sentença comporta.
Deixa-se de agravar a condenação da recorrente em
honorários advocatícios, eis que ocorrida em patamar máximo.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator